Tribunal: TJES
Processo: 0030132-43.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030132-43.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA GIACOMELI OLIVEIRA

APELADO: TRADE CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030132-43.2017.8.08.0035

APELANTE
: ANA PAULA GIACOMELI OLIVEIRA

APELADO
: TRADE CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDOMAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de negócio jurídico e reparação por danos materiais e morais, fundamentada na ausência de prova robusta dos fatos constitutivos do direito. 2. A controvérsia refere-se à venda de veículo com histórico de sinistro (perda total) supostamente omitido pela concessionária no ato da contratação. 3. Na petição inicial, a consumidora formulou pedido expresso de inversão do ônus da prova, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem no despacho saneador nem em momento posterior antes da prolação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por insuficiência probatória, com base na distribuição estática do ônus da prova, sem a prévia decisão sobre o pedido de inversão do ônus probatório formulado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento que aplica a distribuição comum do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) em desfavor do consumidor, sem analisar pedido prévio e expresso de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e viola o princípio da não surpresa. 6. A ausência de manifestação judicial sobre a redistribuição da carga probatória impede que a parte hipossuficiente compreenda o encargo que lhe compete na instrução processual, comprometendo o exercício da ampla defesa e do contraditório. 7. Constatado o vício insanável, a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o retorno dos autos à origem, com a devida apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e reabertura da fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova sem antes decidir sobre o pedido de inversão do ônus fundamentado na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5001795-75.2022.8.08.0069, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030132-43.2017.8.08.0035

APELANTE
: ANA PAULA GIACOMELI OLIVEIRA

APELADO
: TRADE CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDOMAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO

Compulsando detidamente os autos, verifico a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vício insanável decorrente da aplicação da distribuição estática da prova em sentença de improcedência, sem a prévia apreciação do pedido de inversão do ônus probatório.

Segundo se depreende da petição inicial, a autora, invocando a sua condição de consumidora e a hipossuficiência técnica, pugnou expressamente pela inversão do ônus da prova (pedido "f" da petição inicial, fl. 20).

Todavia, ao proferir o despacho saneador (fl. 116v), o d. Juízo
a quo
limitou-se a determinar a especificação de provas, sem se manifestar sobre o pedido de inversão.

Ao final, a r. sentença (fls. 137/138v) julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que a apelante não teria colacionado "
prova robusta que seja capaz de corroborar seu direito alegado
”, aplicando, portanto, a distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Conforme orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, é nula a sentença que julga o feito com base na distribuição comum do ônus probatório sem antes decidir sobre o pedido de inversão, surpreendendo a parte consumidora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes; 2 . Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001795-75.2022 .8.08.0069, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 29/02/2024)

Ante o exposto,
SUSCITO E ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, para
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase de instrução, devendo o d. Juízo singular manifestar-se expressamente sobre o pedido de inversão do ônus da prova antes de proferir nova decisão. Resta prejudicado o apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)